Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-29.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexistindo confissão espontânea em relação aos fatos descritos na inicial acusatória, incabível o reconhecimento da atenuante.
2. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a réu condenado a pena superior a quatro anos, por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a teor do art. 44 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.